Tribunal: TJMT
Processo: 1003048-59.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de nulidade de negócio jurídico. Tutela de urgência. Busca e apreensão de veículo. Curatela. Controvérsia sobre a titularidade material do bem. Necessidade de dilação probatória. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003048-59.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), OLIVIA MARIA MAGALHAES FERNANDES - CPF: 998.362.621-72 (AGRAVANTE), EDIR PACIFICO DE MIRANDA - CPF: 696.482.391-34 (AGRAVANTE), DANIEL CESAR MAGALHAES FERNANDES - CPF: 689.545.141-20 (AGRAVADO), CARMEN LUCIA MAGALHAES FERNANDES - CPF: 604.378.981-72 (AGRAVADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito
civil e
p
rocessual civil. Agravo de instrumento.

Ação de nulidade de negócio jurídico. Tutela de urgência. Busca e apreensão de veículo. Curatela. Controvérsia sobre a titularidade material do bem. Necessidade de dilação probatória.
Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão

que, nos autos da Ação de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse, deferiu tutela de urgência para determinar a busca, apre
ensão e reintegração de posse de
veículo, sob o fundamento de que sua transferência teria ocorrido sem a indispensável autorização judicial, em violação ao regime de curatela instituído nos autos da Ação de Interdição.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em saber se a ausência de autorização judicial para transferência de veículo em nome de curatelada justifica a busca e apreensão, quando há prova robusta de que o patrimônio foi custeado integralmente por terceiro.

III. Razões de decidir

3.
O registro no órgão de trânsito gera presunção apenas relativa de propriedade, cedendo diante de prova documental de quitação e custeio pelo agravante (extratos bancários, declarações de quitação e manual do proprietário).

4. Atos praticados em momento anterior ao diagnóstico conclusivo de incapacidade e formalizados por procuração pública gozam de presunção de legitimidade e higidez mental da outorgante.

5. A manutenção da posse com quem detém a propriedade de fato atende aos princípios da proporcionalidade e da segurança jurídica em sede de cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1.

A
presunção de propriedade oriunda do registro administrativo do veículo é relativa, não prevalecendo sobre prova documental de custeio por terceiro, especialmente em atos praticados antes do diagnóstico conclusivo de incapacidade do proprietário registral
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
art. 300.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
agravo
de instrumento interposto por

Olívia Mari
a Magalhães Fernandes e Edir Pacífico d
e Miranda

contra a decisão proferida pelo Juízo da

4
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
/MT, nos autos da
A
ção
d
e Nulidade
d
e Negócio Jurídico
c/c
Reintegração
d
e Posse
n
.

1032805-26.2025.8.11.0003
,
movida
por
Ca
rmen Lúcia Magalhães Fernandes,
representada por seu curador
Daniel Cesar Magalhães Fernandes
, que
deferiu o pedido
de tutela de urgência para determinar a expedição de mandado de busca, apreensão e reintegração de posse em favor da autora, referente ao veículo JEEP/COMPASS LIMITED S, ano 2021, cor branca, Placa RAQ 9F84, Chassi 9886751C6MKK75353.

O veículo foi efetivamente apreendido em 19 de dezembro de 2025.

Nas
razões recursais
,
os

agravante
s

sustenta
m

que

o veículo jamais integrou o patrimônio real de Carmen Lucia, tendo sido integralmente custeado pela agravante Olivia com recursos próprios, razão pela qual o registro formal em nome da genitora constituiu mera formalidade instrumental, adotada para viabilizar a aquisição na condição de pessoa com deficiência (PCD) e, assim, obter a i
senção de IPI prevista na Lei n.
8.989/95.

Narram que o valor total do bem, de R$ 151.924,00
(cento e cinquenta e um mil e novecentos e vinte e quatro reais)
, foi composto pela venda do veículo anterior de Olivia (R$ 85.500,00
– oitenta e cinco mil e quinhentos reais
), pelo aporte do agravante Edir (R$ 14.500,00
– quatorze mil e quinhentos reais
) e por empréstimo contraído com o pai, Sr. Simão da Silva Fernandes (R$ 51.924,00
–
cinquenta e um mil, novecentos e vinte e
quatro reais
), integralmente quitado em julho de 2024.

Para corroborar essa narrativa, juntaram extrato bancário do Laboratório Santa Lúcia com anotação manuscrita do Sr.
Simão indicando o pagamento do “
carro da Olivia
”
, comprovante de débito em conta no valor do boleto, controle de pagamentos das parcelas do empréstimo, declaração de quitação com reconhecimento de firma em cartório e o manual do veículo assinado com o nome de Olivia como proprietária no ato da entrega pela concessionária.

Argumentam
, ainda, que a procuração pública outorgada
pela própria Carmen Lucia em 28/09/
2021 –
lavrada perante tabeliã dotada de fé pública, que verificou a capacidade civil da outorgante
–
conferiu à agravante Olivia poderes amplos e irrestritos para alienar o veículo, inclusive a si mesma.

A
legam
que o diagnóstico conclusivo da Doença de Alzheimer somente foi formalizado em outubro de 2022, sendo inadmissível a retroação do diagnóstico para macular atos praticados com pleno discernimento em 2021.

Asseveram, por fim, que a manutenção da apreensão causa prejuízo desproporcional, uma vez que são os legítimos possuidores e proprietários de fato do bem, e que a liminar foi concedida sem a devida análise da robusta prova documental acostada aos autos.

Diante disso, requer o provimento do recurso para

reformar a decisão agravada, a fim
de
revoga
r
a liminar que determinou a apreensão

do veículo
, com a imediata restituição aos agravantes. Subsidiariamente,
a

manutenção do bloqueio administrativo de transferência do veículo

até o julgamento final da ação

(ID.

355335872
).

O
preparo foi recolhido
(ID.

343735386
).

O pedido de
efeito suspensivo
foi concedido
(ID
.
343763862), reconhecendo a existência de controvérsia substancial sobre a titularidade real do bem e a plausibilidade da tese dos agravantes. Acolhidos os
Embargos de Declaração
opostos pelos agravantes para correção de erro material e suprimento de omissão (ID
.
351079495), determinou-se a imediata restitu
ição do veículo, cumprida em 10/03/
2026, conforme Termo de Entrega e Restituição acostado aos autos (ID
.
352129888)
.

Os apelados opuseram
Agravo Interno
contra a
decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo, pugnando pela reforma integral do julgado e pelo restabelecimento da busca e apreensão
(ID.
348548884
)
. Os agravantes apresentaram
contrarrazões ao Agravo Interno
,
pugnando pelo seu desprovimento (
ID
.
354813437
)

Os agravados, embora intimado, deixaram de apresentar

cont
raminuta
ao agravo de instrumento
(ID.

354894860
).

A Procuradoria-Geral de Justiça

manifest
ou-se
pelo provimento do Agravo de Instrumento e pelo desprovimento do Agravo Interno, ao reconhecer que a controvérsia fática sobre a titularidade do veículo demanda instrução probatória aprofundada, sendo prematura a adoção de medida constritiva de caráter excepcio
nal em sede de cognição sumária (ID.
356584852
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento
submete-se
a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau,
sob pena
de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própria estrutura do processo civil.

Consoante relatado,
o
s
agravado
s
Olívia Mari
a Magalhães Fernandes e Edir Pacífico d
e Miranda

insurgiram
contra a decisão proferida na
Ação de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse
(
n. 1032805-26.2025.8.11.0003
), movida por
Ca
rmen Lúcia Magalhães Fernandes,
representada por seu curador
Daniel Cesar Magalhães Fernandes
.

Para a compreensão adequada da controvérsia, importa contextualizar a demanda originária.

A ação
de origem foi proposta em 05/12/
2025, tendo por objeto a declaração de nulidade da transferência do veículo Jeep
Compass

Limited
S, ano 2021, cor branca, placa RAQ-9F84, chassi 9886751C6MKK75353, registrado em nome de Carmen Lucia Magalhães Fernandes, para o nome de Edir Pacífico de Miranda, companheiro da agravante Olivia.

A parte autora sustentou, em síntese, que Olivia, na condição de então curadora de sua genitora, alienou o bem sem a indispensável autorização judicial, em
violação ao regime de curatela instituído por sentença proferida nos autos da Ação de Interdição n
.
1027182-83.2022.8.11.0003, a qual expressamente condicionava qualquer ato de alienação à prévia chancela do Juízo.

Com base nessas alegações, requereu, em sede de tutela de urgência, a expedição de mandado de busca, apreensão e reintegração de posse do veículo.

O Juízo
a quo

deferiu o
pedido de tutela de urgência, fundamentando
na probabilidade do direito decorrente da nu
lidade formal da transferência –
por ausência de autorização judicial
–
e no perigo de dano, consistente na necessidade de locomoção da curatelada para tratamento de saúde e no risco de alienação ou deterioração do bem. O veículo fo
i efetivamente apreendido em 19/12/
2025.

A decisão agravada foi proferida
em
16/12
/2026
nos seguintes termos
:

“
A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a probabilidade do direito se mostra evidente e robusta. Os documentos que instruem a inicial, em especial a cópia da sentença proferida nos autos da Ação de Curatela nº 1027182-83.2022.8.11.0003, demonstram que a autora se encontra interditada, sendo que o referido provimento judicial foi categórico ao estabelecer que "qualquer ato de alienação deverá ser precedido de autorização judicial específica".

A alienação de bens de pessoa curatelada, sem a observância da solenidade essencial de prévia autorização judicial, configura, em tese, negócio jurídico nulo de pleno direito, por força do que dispõem os artigos 1.748, IV, e 166, V, ambos do Código Civil. A prova da transferência do veículo para o segundo requerido, companheiro da então curadora, corrobora a verossimilhança das alegações.

Nesse sentido: (...)

O perigo de dano também se faz presente. A autora é pessoa idosa e acometida por doença grave e degenerativa, necessitando do veículo para sua locomoção e para a realização de seu tratamento de saúde. Além disso, a manutenção do bem na posse dos requeridos acarreta o risco de sua alienação a terceiro de boa-fé ou de sua deterioração, o que poderia tornar ineficaz o provimento jurisdicional final.

Diante do exposto, presentes os requisitos legais,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
para determinar a expedição de mandado de busca, apreensão e reintegração de posse em favor da autora, referente ao veículo JEEP/COMPASS LIMITED S, ano 2021, cor branca, Placa RAQ 9F84, Chassi 9886751C6MKK75353.

Nomeio o curador da autora, Sr. Daniel Cesar M. Fernandes, como fiel depositário do bem. Fica desde já autorizado o uso de força policial, caso estritamente necessário para o cumprimento da medida.
”

(ID.

2
18400442
na origem).

Irresignad
as
,

as requeridas
interp
useram
o
presente recurso
visando
a

reforma da decisão agravada.

A
pós a análise das alegações trazidas e da decisão agravada, verifico que a
pretensão recursal
merece acolhimento
.

A decisão agravada reconheceu a probabilidade do direito com fundamento na nulidade formal da transferência do veículo, em razão da ausência de autorização judicial para alienação de bem pertencente à pessoa curatelada, nos termos dos artigos 1.748, IV, e 166, V, do Código Civil.

Embora juridicamente adequada em tese, tal conclusão parte da premissa de que o veículo integrava efetivamente o patrimônio de Carmen Lucia, circunstância que, neste momento processual, não se mostra incontroversa.

A proteção prevista no artigo 1.748, IV, do Código Civil, aplicável à curatela por força do artigo 1.774 do mesmo diploma, destina-se à preservação do patrimônio do incapaz contra atos de disposição praticados sem controle jurisdicional. Sua incidência pressupõe, portanto, que o bem alienado componha o patrimônio do curatelado.

Assim, se o veículo, embora formalmente registrado em nome de Carmen Lucia, tiver sido integralmente custeado por terceiro
–
no caso, a agravante Olivia
–
, a controvérsia transcende a mera irregularidade formal da transferência, alcançando a própria titularidade material do bem.

Os agravantes trouxeram aos autos elementos documentais que, em sede de cognição sumária, conferem plausibilidade à tese de propriedade de fato da agravante.

Consta extrato bancário do Laboratório Santa Lúcia, datado de 26/04/2021, com débito de R$ 151.924,00 e anotação manuscrita atribuída ao Sr. Simão da Silva Fernandes indicando tratar-se do pagamento do “carro da Olivia”.

O comprovante de pagamento emitido pelo Banco Itaú registra transferência no mesmo valor em favor da FCA Fiat Chrysler
Automobiles
, tendo como pagador final o Laboratório de Análise Clínica Santa Lúcia Ltda.

O manual do veículo contém registro de entrega em nome de Olivia Maria Magalhães Fernandes, e a declaração de quitação firmada por Simão da Silva Fernandes atesta o recebimento integral das 37 parcelas relativas ao empréstimo contraído para aquisição do bem.

Soma-se a isso a procuração pública lavrada em 28/09/2021, por meio da qual Carmen Lucia conferiu à
agravante poderes
amplos para alienar o veículo, inclusive para si própria, circunstância que, ao menos em tese, evidencia a ciência da outorgante quanto à posse e administração do bem pela filha.

De outro lado, os agravados suscitam inconsistências relevantes, notadamente a ausência de comprovantes individualizados das parcelas alegadamente pagas por Olivia, o reconhecimento tardio de firma da declaração de quitação e a
aparente incompatibilidade entre a alegação de plena capacidade de Carmen Lucia em 2021 e as declarações prestadas na ação de interdição acerca do início dos sintomas da enfermidade.

Tais questões, contudo, demandam dilação probatória e exame aprofundado no processo de origem, inclusive com eventual produção de prova pericial.

Nesse contexto, a existência de controvérsia substancial acerca da titularidade material do bem afasta, ao menos por ora, a certeza necessária à manutenção de medida constritiva de natureza excepcional.

Em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da tese sustentada pelos agravantes, amparada por elementos documentais minimamente consistentes, revela-se suficiente para enfraquecer a probabilidade do direito reconhecida na decisão agravada, tornando prematura a manutenção da medida de busca e apreensão neste estágio processual.

A decisão agravada reconheceu o perigo de dano com fundamento na necessidade de utilização do veículo para locomoção de Carmen Lucia em tratamentos de saúde, bem como no risco de alienação ou deterioração do bem.

Todavia, os elementos constantes dos autos fragilizam a configuração de urgência concreta apta a justificar a manutenção da medida constritiva.

Quanto à alegada necessidade de locomoção, os próprios agravados descrevem Carmen Lucia como pessoa acamada, em estágio avançado de Alzheimer e dependente de cuidados integrais, circunstância corroborada pelo laudo psicológico juntado aos autos.

Nesse
cenário
, a afirmação de imprescindibilidade do veículo para deslocamentos médicos mostra-se incompatível com o quadro clínico narrado.

Além disso, os documentos indicam que, após sua mudança para Goiânia/GO, os atendimentos de fisioterapia passaram a ser realizados em domicílio, inexistindo demonstração concreta de utilização efetiva do veículo para tratamentos ou consultas médicas.

Também não se evidencia risco atual de alienação do bem.

A transferência ocorreu anteriormente ao ajuizamento da demanda, em favor de pessoa identificada nos autos
(
companheiro da agravante Olivia
)
, inexistindo indícios de nova tentativa de disposição patrimonial durante o curso do processo.

Nessa perspectiva, eventual bloqueio administrativo de transferência junto ao DETRAN revela-se medida menos gravosa e suficiente para assegurar o resultado útil da ação, sem impor a imediata privação da posse do veículo.

Assim, diante da controvérsia substancial acerca da titularidade material do bem e da ausência de demonstração concreta de risco iminente, o perigo de dano não se apresenta com intensidade suficiente para legitimar, neste momento processual, a manutenção de medida constritiva de caráter excepcional.

Impende consignar que a
tutela de urgência, por sua natureza excepcional, deve observar os postulados da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.

No caso, a busca e apreensão do veículo revela-se medida excessiva diante da existência de providência menos gravosa e igualmente eficaz para resguardar o resultado útil do processo: o bloqueio administrativo de transferência junto ao DETRAN.

O referido bloqueio é suficiente para impedir eventual alienação do bem a terceiros durante a tramitação da demanda, preservando a eficácia de futura decisão de mérito sem impor aos agravantes a imediata privação da posse do veículo, cuja titularidade material permanece controvertida.

Caso ao final se reconheça a nulidade da transferência, o bem poderá ser reintegrado ao patrimônio da curatelada sem prejuízo à efetividade jurisdicional.

A busca e apreensão, por outro lado, antecipa efeitos satisfativos relevantes e produz gravame mais intenso aos agravantes, que afirmam exercer a posse e suportar os encargos do veículo há anos, sem que a controvérsia acerca da propriedade esteja suficientemente esclarecida.

Por tais considerações
, a preservação do
status quo
, com manutenção da posse do bem pelos agravantes e permanência do bloqueio administrativo de transferência, mostra-se solução mais equilibrada e proporcional até o aprofundamento da instrução probatória.

Enfim, com o
julgamento do mérito recursal por este Colegiado, a decisão impugnada
pelo agravo interno fic
a absorvida pelo acórdão, acarretando a perda superveniente do objeto do recurso interno.

Pelo
exposto
,
DOU

PROVIMENTO

ao recurso
para

revogando a medida de busca e apreensão do veículo Jeep
Compass

Limited
S, ano 2021, cor branca, placa RAQ-9F84, chassi 9886751C6MKK75353, até o julgamento definitivo da demanda de origem.

Determino, em substituição, a manutenção do bloqueio administrativo de transferência do referido veículo junto ao DETRAN/MT, como medida suficiente e proporcional para preservar o resultado útil do processo, vedando qualquer alienação a terceiros até o trânsito em julgado da ação de origem.

Considerando que o veículo já foi restituído aos agravantes em cumprimento à decisão monocrática do Relator, conforme Termo de Entrega e Restituição acostado aos autos (ID 352129888)
, fica
mantida a posse do bem em favor dos agravantes, nos termos ora decididos.

Ademais,
julgo prejudicado

o Agravo Interno interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026